Tribunal: STJ
Processo: 0807609-04.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2727682 - AL(2024/0314644-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ISAAC DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE
: JAKSON MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56299231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 02b33239-5a5a-4b11-b40e-671955625746

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 02b33239-5a5a-4b11-b40e-671955625746

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727682
- AL(2024/0314644-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ISAAC DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE
: JAKSON MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 598):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a necessidade de sobrestamento do feito, nos
termos dos Temas n.
e
haja vista que o julgamento da Ação
675/STF
923/STJ,
Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 poderá ensejar a revisão dos
acordos celebrados com a agravada, impactando o desfecho da presente ação
individual.
Considera ter havido afronta direta ao Tema n.
aduzindo que
895/STF,
o princípio da inafastabilidade de jurisdição deveria ser preservado, sobretudo
quando o julgamento de mérito é fundamental para garantir a proteção de
direitos constitucionais, exatamente como na hipótese, que envolve danos
ambientais e morais de caráter personalíssimo.
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

Sustenta que o acórdão recorrido e as decisões subsequentes não
teriam enfrentado adequadamente os argumentos defensivos, limitando-se
a afirmar a validade do acordo sem examinar a extensão dos danos morais
sofridos, o que afastaria a incidência do Tema n.
ao caso.
339/STF
Destaca a existência de repercussão geral da matéria tratada,
insistindo na tese de que a atividade mineradora da parte recorrida teria gerado
consequências de grande impacto não apenas para as vítimas diretas, mas para
toda a sociedade, evidenciando a necessidade de intervenção da Suprema
Corte para fixar diretrizes que orientem a reparação adequada dos danos
ambientais e pessoais.
Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 e, no mérito,
pugna pelo provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 627-644.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 484-489):
O agravo interno não merece prosperar.
Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência
de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de
alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz subsistir
incólume o entendimento nela firmado.
Consoante aludido na decisão agravada, não prospera a
alegada violação do
do CPC, uma vez que
art. 1.022, inciso II,
deficiente sua fundamentação.
Com efeito, a parte recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ausência de manifestação quanto a dispositivos
legais, sem explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria
sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do
enfrentamento da legislação e das teses recursais não
analisadas.
A respeito de tais questões, esta Corte não pode e não deve
decidir tentando identificar as supostas máculas do acórdão
recorrido e os dispositivos tidos por violados. Essa tarefa é da
parte recorrente, que não se desincumbiu dela.
As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a parte
agravante visa reformar o
. Ausente tal diretriz, incide o
decisum
óbice da
"É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
[...]
Quanto à suposta violação do
§1o, da
art. 14,
Lei n. 6.938/1991
e dos arts. 186 e 927 do CC e à alegação de que o acordo
celebrado não abrangeria as questões de direito requeridas na
ação indenizatória, pois englobaria apenas o dano material, e
não o dano moral, consignou o Tribunal de origem as seguintes
conclusões no acórdão recorrido (fls.
):
223/224

"11 No presente caso, como faz prova os documentos de
fls.

1.278/1.281, 1.328/1.331, 1.362/1.365, 1.366/1.382,
tudo dos autos principais, a parte recorrente firmou acordo
nos autos de processos judiciais que tramitam na 3a Vara
Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Nas certidões de
trânsito em julgado, pode-se conferir a extensão da avença
formulada, bem como suas condições, tendo havido a
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

devida homologação judicial: (...) 12 Como se percebe, o
acordo formulado entre a Braskem e os cidadãos afetados
foi formulado, sob a supervisão do MPF, da Defensoria
Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil
organizada, com a intenção de resguardar seus interesses
e abarcar, de forma única, todos os danos causados, de
sorte que a própria parte, ao assiná-lo, renunciou ao direito
de receber qualquer crédito a mais e, inclusive, de
continuar com qualquer demanda que tenha como causa
de pedir o referido sinistro geológico. 13 Não há que se
falar, no presente caso, em violação ao livre acesso ao
Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial,
visto que, como dito, as partes celebrantes estavam
munidas de suficientes informações e acompanhadas das
instituições que estavam - e ainda estão - imbuídas na
resolução deste conflito."

Com base no acervo probatório e na análise do acordo
homologado, a Corte
entendeu que o objeto da presente
a quo
ação estava nele englobado, com a quitação de todos os danos
patrimoniais e extrapatrimoniais.
Portanto, modificar o acórdão recorrido nos moldes pretendidos
pela parte recorrente dependeria do reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos e das cláusulas avençadas, o que é
defeso a esta Corte nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
[...]
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que não pode ser desconsiderado o acordo
celebrado entre as partes, devidamente homologado, sob pena
de ofender o ato jurídico perfeito. Confira-se precedente:
[...]
No que se refere à violação dos arts. 421 e 424 do CC e do
incisos I e IV e § 1o, do CDC e à existência de cláusula
art. 51,
leonina no acordo celebrado, observa-se que o Tribunal de
origem, com base no acervo dos autos, entendeu que as partes
celebrantes estavam munidas de suficientes informações e
acompanhadas das instituições que estão envolvidas na
resolução do conflito, razão pela qual alterar as conclusões do
Tribunal de origem quanto ao ponto e reconhecer a nulidade do
negócio jurídico celebrado encontra óbice nas Súmulas 5 e
7/STJ.
Por fim, quanto à suposta violação dos arts. 22,
, e 34,
caput
inciso VIII, do EOAB e dos arts. 85, §14, e 90,
e §2o, do
caput
CPC e ao pedido de retenção de percentual dos honorários
advocatícios, o Tribunal de origem consignou o seguinte no
acórdão recorrido (fls.
):
190/191

"em se tratando da questão envolvendo a possível afronta
ao contrato firmado entre o causídico da parte embargante
e a mesma, há de se consignar que, qualquer violação a
contrato firmado há de ser levado a Juízo em ação própria,
não sendo a ação originária, tampouco o presente recurso
meio adequado para que se possa analisar se o acordo
firmado pelo agravante foram ou não de encontro ao
contrato de prestação de serviços realizando junto ao Bel.
Silvio Omena de Arruda."

De forma clara e fundamentada, o aresto recorrido asseverou
que a matéria relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria, no caso de conflito entre as partes e
seus advogados.
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

Verifica-se, portanto, que o entendimento consignado no
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos
embargos de declaração, nos seguintes termos (fls. 520-521):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão
embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira
clara e fundamentada, consignou o seguinte (fls. 484-487):

Consoante aludido na decisão agravada, não prospera a
alegada violação do
do CPC, uma vez
art. 1.022, inciso II,
que deficiente sua fundamentação.
Com efeito, a parte recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ausência de manifestação quanto a
dispositivos legais, sem explicitar os pontos em que o
acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da
legislação e das teses recursais não analisadas.
A respeito de tais questões, esta Corte não pode e não
deve decidir tentando identificar as supostas máculas do
acórdão recorrido e os dispositivos tidos por violados. Essa
tarefa é da parte recorrente, que não se desincumbiu dela.
As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a
parte agravante visa reformar o decisum.
Ausente tal diretriz, incide o óbice da
É
Súmula 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
(...)
Quanto à suposta violação do
§1o, da
art. 14,
e dos arts. 186 e 927 do CC e à
Lei n. 6.938/1991
alegação de que o acordo celebrado não abrangeria as
questões de direito requeridas na ação indenizatória, pois
englobaria apenas o dano material, e não o dano moral,
(...).
Verifica-se que, com base no acervo probatório e na
análise do acordo homologado, entendeu a Corte a quo
que o objeto da presente ação estava nele englobado, com
a quitação de todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Portanto, modificar o acórdão recorrido nos moldes
pretendidos pela parte recorrente dependeria do reexame
de todo o contexto fático-probatório dos autos e das
cláusulas avençadas, o que é defeso a esta Corte nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
(...)
No que se refere à violação dos arts. 421 e 424 do CC e
51, incisos I e IV e § 1o, do CDC e à existência de cláusula
leonina no acordo celebrado, observa-se que o Tribunal de
origem, com base no acervo dos autos, entendeu que as
partes celebrantes estavam munidas de suficientes
informações e acompanhadas das instituições que estão
envolvidas na resolução do conflito, razão pela qual alterar
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

as conclusões do Tribunal de origem quanto ao ponto e
reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na
modificação do julgado. Todavia, os embargos de declaração
não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
[...]
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.880.896/RJ,
Marques, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis,
pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado,
sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
4. Por fim, a parte agravante pretende a suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa,
ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se aplica
quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema,
a
b
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV,
e
.
art. 265,
a
b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação
do mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de
outro processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702,
65a ed., 2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o
não conhecimento do recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.
Ademais, ao contrário do alegado, observa-se que, no
(Tema n. 923 do STJ), tratou-se da necessidade de
REsp n. 1.525.327/PR
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, naquele paradigma, esta Corte Superior limitou-se a abordar
as questões relativas ao fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrentes.
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que:
Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-
93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba,
atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em
razão de suposta exposição à contaminação ambiental,
decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais.
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não seria possível a aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Finalmente, a parte agravante salienta que o pleito está embasado,
também, no Tema n.
o qual, contudo, sufragou o entendimento de que
675/STF,
não possui repercussão geral a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva, inviabilizando, assim, o pedido de
sobrestamento formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:38
Código de Controle do Documento: 0c195a21-ea47-413e-a2ef-14660301aeb8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.727.682 / AL
Número Registro: 2024/0314644-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07362681720198020001
08076090420228020000
0807609042022802000050000
7362681720198020001 8076090420228020000 807609042022802000050000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISAAC DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE : JAKSON MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISAAC DE SOUZA GOMES
AGRAVANTE : JAKSON MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA56279305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 7e5bef15-0943-4ee9-ba18-55fc059f4def

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 7e5bef15-0943-4ee9-ba18-55fc059f4def